Tribunal: CARF
Processo: 10480.727372/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727372/2012-27
ACÓRDÃO
2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO BATISTA DE MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF COMPENSAÇÃO.
Compensa-se o valor do IRRF pela fonte pagadora, quando apurada
omissão de rendimentos.
DEPENDENTE. FILHO. Podem ser considerados dependentes os filhos até
21 anos de idade.
FILHO ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a dedução concomitante da despesa com dependente partir do
mês que em que se iniciar o pagamento de pensão alimentícia.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, sob pena de não serem
reconhecidas.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação deve ser apresentada dentro do prazo de 30 dias contados
da ciência da notificação de lançamento, precluindo após esse prazo o
direito de fazê-lo.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARCELA SOBRE O 13o
SALÁRIO.
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual, pois o décimo terceiro salário é
tributado exclusivamente na fonte.
ACÓRDÃO
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento de fls.
10/19) em 21/05/2012, onde foi apurado imposto suplementar (2904) no
montante de R$ 10.860,19 e acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-
calendário 2010, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguel,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, dedução indevida de dependentes, de despesa com instrução, de
pensão alimentícia e de despesas médicas.
O
contribuinte
impugna
(fls.02/08),
tempestivamente
(06/06/2012),
o
lançamento, alegando que a fiscalização “acatou a informação fornecida pela
fonte pagadora – Estado de Pernambuco, ignorando retenção na fonte em valor
equivalente ao valor devido do imposto quanto ao valor de R$950,00, lançado no
campo correspondente ao imposto sobre aluguéis”. O mesmo teria ocorrido
“quanto ao valor omitido e efetivamente retido na fonte sobre honorários
recebidos de processo judicial, no importe de R$ 950,00”.
Entende que todas as deduções glosadas referentes às despesas com instrução,
dependentes, despesas médicas são perfeitamente dedutíveis. Anexa certidão de
casamento, com averbação de divórcio, e certidões de nascimento.
Alega cerceamento do direito de defesa, na medida em que haveria intromissão
insustentável do fisco na vida privada do contribuinte, ferindo a Constituição
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
3
Federal em seu art. 5o, inciso XIII e XIV. Acredita que o ato que glosou as deduções
constitui evidente sanção política.
Em 27/07/2012, intempestivamente, apresenta nova manifestação (fls.45/48),
onde se insurge especificamente contra a glosa de R$ 1.524,12 de IRRF sobre o
13o salário, afirmando que as informações prestadas pela fonte pagadora estavam
erradas. Repisa ainda os mesmos argumentos já abordados na impugnação inicial
referente aos princípios constitucionais que estariam sendo feridos. Requer que
seja mantida a integralidade das deduções declaradas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
O acórdão de procedente parcial que restabeleceu a dedução apenas da
dependente Edyla Suiany Marques de Moura, filha do contribuinte, no montante de R$ 1.808,28,
teve a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência
para decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF COMPENSAÇÃO.
Compensa-se o valor do IRRF pela fonte pagadora, quando apurada omissão de
rendimentos.
DEPENDENTE. FILHO. Podem ser considerados dependentes os filhos até 21 anos
de idade.
FILHO ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a dedução concomitante da despesa com dependente partir do mês que
em que se iniciar o pagamento de pensão alimentícia.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, sob pena de não serem
reconhecidas.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação deve ser apresentada dentro do prazo de 30 dias contados da
ciência da notificação de lançamento, precluindo após esse prazo o direito de
fazê-lo.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARCELA SOBRE O 13o SALÁRIO.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
4
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser utilizadas
na Declaração de Ajuste Anual, pois o décimo terceiro salário é tributado
exclusivamente na fonte.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos;
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa;
e) nulidade por falta de intimação válida do acórdão ao sujeito passivo;
f) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos.
Às fls. 100 dos autos foi lavrado Termo de Perempção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Em sede de preliminar o Contribuinte alega a nulidade da intimação de fls. 98/99
dos autos uma vez que não constaria do AR a assinatura do seu recebedor, estando em branco o
espaço para tanto, o que demonstraria que a intimação nunca foi entregue em seu endereço,
tornado insubsistente o Termo de Perempção lavrado.
Pede assim que seja afastada a Perempção e conhecido seu recurso.
Realmente, o campo da assinatura do AR juntado aos autos encontra-se em branco,
portanto, tendo sido suscitada a dúvida sobre a sua efetiva entrega no endereço do contribuinte e
para fins de se evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, afasto a perempção e
preenchidos os demais requisitos previstos na legislação conheço do recurso interposto.
O litígio recai sobre a apuração de omissão de rendimentos de aluguel, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, dedução
indevida de dependentes, de despesa com instrução, de pensão alimentícia e de despesas
médicas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
5
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ALUGUÉIS Foi apurada omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos da Secretaria da Mulher no montante de R$ 26.444,91, tendo
sido compensado o imposto retido na fonte no valor de R$ 950,00 (fls.11).
Em sua impugnação o contribuinte não discorda da omissão apurada, limitando-
se a atacar o não reconhecimento do imposto retido pela fonte pagadora no
montante de R$ 950,00.
Aqui deve ser esclarecido, que de acordo com a notificação de lançamento
(fls.11), o valor de R$ 950,00, retido pela fonte pagadora e declarado por ela em
DIRF (fls.), foi reconhecido, tendo sido considerado este valor na apuração do
imposto suplementar apurado na notificação de lançamento (Linha 13 – R$
1.127,00 = R$ 950,00 + R$ 177,00 - fls.17).
Portanto, sem razão o contribuinte em sua alegação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL Consta da notificação de lançamento (Fls.12),
apuração de omissão de rendimentos no montante de R$ 5.900,16 e imposto
retido na fonte de R$ 177,00.
Aqui novamente o contribuinte não nega o recebimento do rendimento, apenas
insurge-se contra a não compensação do imposto retido na fonte.
Observe-se que houve a compensação do IRRF informado pela fonte pagadora no
montante de R$ 177,00, conforme consta da notificação de lançamento a fls. 12 e
17, nesta última na linha 13 do demonstrativo de apuração do imposto
suplementar.
Sem razão, portanto, o contribuinte.
DEPENDENTES A dedução de dependentes está prevista nos arts. 4o, inciso III, e
8o, inciso II, alínea c, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Já o art. 35, do
mesmo dispositivo legal, estabelece quem pode ser considerado dependente para
fins do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF):
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre,
até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
6
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde
que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
O contribuinte declarou 4 dependentes em sua DAA. Não foram aceitas as
deduções uma vez que não houve a apresentação das certidões de nascimento
para os filhos declarados, tampouco do documento de guarda judicial para a neta
do contribuinte.
Na impugnação o contribuinte apresenta as certidões de nascimento dos filhos:
Edyla Suiany Marques de Moura (fls.20), Christiano Vila Nova dos Santos Moura
(fls.21) e José João Pereira de Moura (fls.23). Entretanto, o contribuinte declarou
em sua DAA o pagamento de pensão alimentícia para as mães de seus filhos
Christiano Vila Nova dos Santos Moura e José João Pereira de Moura, cujos
valores foram aceitos pela fiscalização. Como não há no processo cópia da decisão
judicial ou do acordo homologado judicialmente demonstrando que a guarda dos
filhos tenha permanecido com o pai, entendo não ser possível reconhecer a
relação de dependência para fins tributários, uma vez que é vedada a dedução
concomitante de dependente e alimentando.
Com relação à dedução de Maria Laura Xavier de Moura, neta do contribuinte
(fls.24), não houve apresentação do termo de guarda judicial necessário para
comprovar a possibilidade de dedução.
Portanto, deve ser restabelecida a glosa apenas da dependente Edyla Suiany
Marques de Moura, filha do contribuinte, no montante de R$ 1.808,28, que
resulta em um imposto de R$ 497,38.
DESPESA COM INSTRUÇÃO Conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250/1995 e
alterações posteriores, abaixo transcrita, podem ser deduzidas as seguintes
despesas com instrução:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
7
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas: (...)b) a pagamentos de despesas
com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo
as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado,
doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)1. R$ 2.480,66
(dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o ano-
calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)2. R$ 2.592,29
(dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-
calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)3. R$ 2.708,94
(dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o ano-
calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)4. R$ 2.830,84
(dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para o ano-
calendário de 2010; (Redação dada pela Lei no 12.469, de 2011) (...)” O art. 73 e
seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Conforme, consta da notificação de lançamento as despesas com instrução
dedutíveis são aquelas realizadas com o próprio contribuinte e com os
dependentes declarados. Não há no processo qualquer comprovação das
despesas com instrução deduzidas e glosadas na notificação de lançamento,
devendo ser mantida a glosa implementada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL Em que pese o contribuinte ter apresentado
argumentos referentes à glosa da pensão alimentícia descontada do 13o salário,
após o prazo para impugnação (30 dias da ciência da notificação de lançamento),
a título de esclarecimento, deve ser observado aqui que o valor da pensão
alimentícia que, por determinação judicial, houver sido descontada do 13o salário,
não pode ser considerado como dedução na Declaração de Ajuste Anual.
Como o imposto devido em razão do pagamento do 13o salário (ou gratificação
natalina) é exclusivo na fonte, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, prevê em seu art. 7o que qualquer dedução que tenha sido utilizada na
sua apuração não poderá ser novamente considerada para a determinação da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
8
base de cálculo de quaisquer outros rendimentos, inclusive os tributados na
declaração anual, in verbis:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação
natalina (13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base
na tabela do mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
(...) § 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados
os seguintes procedimentos: I - os valores relativos à pensão alimentícia e à
contribuição previdenciária podem ser deduzidos, desde que correspondentes a
esse rendimento, não podendo ser utilizados para a determinação da base de
cálculo de quaisquer outros rendimentos;” [grifei]
Portanto, mantém-se a glosa dos valores descontados do 13o salário para
pagamento de pensão alimentícia.
DESPESAS MÉDICAS A dedução de despesas médicas está prevista no art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...] § 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727372/2012-27
9
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” O
contribuinte não apresentou comprovantes das despesas médicas declaradas,
devendo ser mantida a glosa implementada.
Finalmente, ressalte-se que os documentos juntados extemporaneamente com seu
recurso ainda que pudessem ser apreciados não alterariam o entendimento acima esposado e não
permitem vincular os supostos pagamentos realizados às exigências aqui discutidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 231
DF CARF MF
Original